Tribunal: STF
Processo: ARE 1583818
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Daniel Macedo dos Santos e Outros interpuseram, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 185) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 94):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. BARRAGEM DE PEDRA DO CAVALO. SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. TEMA 589 STJ. REVOGAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. A Ação Civil Pública nº 1034043-71.2020.4.01.3300, em tramite na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, envolvendo a Barragem de Pedra do Cavalo, é qualificada como uma “macro-lide” de outros processos individuais. E os autos de origem versam sobre supostos danos ambientais causados pela operação da mesma Usina Hidroelétrica aos pescadores e marisqueiras da região.
2. Aplicação do Tema 589, STJ: “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”. 
3. Ausência de prejuízo às partes, conquanto as provas produzidas na Ação Civil Pública - ACP, poderão, inclusive, ser trasladadas para as demais Ações Individuais.
4. Decisão que deferiu a tutela antecipada revogada.
5. Decisão vergastada mantida. Recurso não provido.

Opostos embargos de declaração (eDoc 271), foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 274):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. MATÉRIA ENFRENTADA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Nas razões do extraordinário, os recorrentes alegam violação aos arts. 5º, II, XXV, XXXV, LV, LXXVIII, e 93, IX, da Constituição da República, sustentando que (eDoc 185, fls. 12-13):

[...] 
40. Ao julgar o Agravo de Instrumento, o Órgão Julgador não enfrentou os argumentos cernes trazidos nos autos, incorrendo em negativa da prestação jurisdicional e em nítida violação ao comando disposto no artigo 5, XXXV e 93, IX da CF, abaixo transcrito:
Art. 5º (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) 
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; 
41. Por meio da análise do r. acórdão recorrido, verifica-se que este pronunciamento judicial não preenche os elementos essenciais elencados acima, pois as questões de direito não foram apreciadas pelo Órgão Julgador, nem foram enfrentados todos os argumentos deduzidos pelos Recorrentes, nos termos do inciso IX do art. 93 do CPC. Especialmente, vejamos, no sentido de que inexiste identidade entre as causas de pedir e pedido, já que a Ação Cautelar, a princípio, trata especificamente sobre a realização do teste de calha e os danos ambientais decorrentes deste evento, consoante a exordial (ora anexa), distinta, portanto, da pretensão indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de danos ambientais, pleiteados pelos autores, ora Recorrentes.
42. A ausência de apreciação dos argumentos deduzidos pelos Recorrentes para o caso em específico constitui não apenas um erro técnico, como também uma forma de aniquilar o direito de ação e as garantias ao contraditório e da ampla defesa, acarretando em nítida negativa de prestação jurisdicional.
43. A garantia do contraditório restou, pois, violada sob a perspectiva substancial – na medida em que os Recorrentes, jurisdicionados, não viu seus argumentos deduzidos na manifestação considerados pelo órgão jurisdicional – além da inobservância à regra da motivação.
44. A decisão judicial deve expor, explicitamente, as razões pelas quais os argumentos suscitados por uma das partes não podem ser acolhidos. 
45. Não fosse só isso, verificou as Recorrentes que o r. acórdão se limitou a invocar o Tema 589 do STJ, aplicável apenas aos casos em que a Ação Coletiva ajuizada representa a macro lide das ações individuais, contudo, deixou de observar que a aludido previsão difere do presente caso.
[...]

Por entender como incidente à espécie os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colho os seguintes excertos (eDoc 287, fls. 5-6):

[...]
Em relação a irresignação do recorrente quanto a alegada transgressão ao art. 5º, incisos II, XXV, XXXV, LV, LXXVIII e 93, inciso IX, da Carta Política, não faz jus a ascender à Corte de destino, tendo em vista que as matérias não foram debatidas no aresto recorrido. A falta de prequestionamento obsta o prosseguimento do recurso, em atenção ao disposto nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, aplicáveis à espécie. 
Consoante entendimento assente no Supremo Tribunal Federal, para configurar-se a existência do prequestionamento é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da Constituição Federal, bem como seja exercido juízo de valor acerca dos dispositivos constitucionais apontados como violados. Neste ponto, destaque-se o julgado do STF, in verbis 
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, Daniel Macedo dos Santos e Outros interpuseram agravo em recurso extraordinário (eDoc 307), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os requerimentos apresentados no mencionado agravo encontram-se redigidos nos seguintes termos (eDoc 307, fls. 3-6):

[...]
5. A r. decisão monocrática proferida pela 2ª Vice-presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelos Recorrentes, concluindo pela aplicação do art. 1.030, V do CPC, asseverando, inclusive, a “ausência de prequestionamento”, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 
6. No entanto, com a devida vênia, os fundamentos consignados na r. decisão ora agravada em verdade, impõem a sua reforma, consequente conhecimento do presente Recurso Extraordinário, haja vista que a matéria ventilada fora efetivamente prequestionada nos moldes juridicamente conceituados. É o que passa a demonstrar a Agravante.
[...]
14. A r. decisão que inadmitiu o Apelo Extraordinário, data vênia, está equivocada, posto que fora suscitado nas razões recursais a negativa da prestação jurisdicional, chamando atenção para o fato de que:
i) O r. acórdão objeto de Apelo Extraordinário não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo pelos Agravantes capazes de mudar a conclusão do Julgador, – momento no qual fora provocado diretamente a se manifestar – sobre a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual e confere ao titular do direito material a prestação jurisdicional quando requerida (art. 2º do CPC c/c art. 5º, incisos II e XXV, CF), sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5, LXXVIII da CF, ora prequestionados); 
ii) também se limitou a reiterar o entendimento do Juízo a quo quanto a aplicação do Tema nº 589/STJ que difere e muito do presente caso. Mesmo os Agravantes estabelecendo um distinguish entre o precedente citado pelo r. acórdão e provocando a manifestação do Órgão Julgador por meio dos Embargos de Declaração, não foram observados os fundamentos determinantes, nem demonstrado em que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. 
iii) O r. acórdão também violou os artigos supramencionados, ao contrariar o extenso e sólido entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal Federal, do Eg. Tribunal de Justiça da Bahia, e dos demais Tribunais pátrios que se destinam a evidenciar a ausência de identidade e prejudicialidade entre as demandas.
15. Assim sendo, se o Tribunal a quo se olvidou de apreciar e deliberar acerca da matéria posta pelos Recorrentes, isto não pode ser classificado como ausência de prequestionamento, pois constituem não só um erro técnico, como também uma forma de aniquilar as garantias constitucionais, acarretando negativa de prestação jurisdicional.

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo dos recorrentes  Daniel Macedo dos Santos e Outros.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, os recorrentes lograram impugnar todos os fundamentos de que se valeu o 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo dispendido pelos agravantes, os óbices sumulares antes evocados permanecem hígidos.

Explico:

Segundo os agravantes, no bojo do agravo de instrumento que levou à controvérsia ao Tribunal de Justiça do Estado do Bahia, foram agitadas as questões constitucionais que posteriormente vieram a ser utilizadas para fundamentar o recurso extraordinário. 

Ainda de acordo com os próprios agravantes, as questões constitucionais arguidas não lograram ser apreciadas pelo Tribunal de origem. Tal circunstância, afirmam, não poderia ser interpretada como ausência de prequestionamento. Confira-se, uma vez mais (eDoc 307, fl. 6):

[...]
15. Assim sendo, se o Tribunal a quo se olvidou de apreciar e deliberar acerca da matéria posta pelos Recorrentes, isto não pode ser classificado como ausência de prequestionamento, pois constituem não só um erro técnico, como também uma forma de aniquilar as garantias constitucionais, acarretando negativa de prestação jurisdicional. 
[...]
     
Ao contrário do que supõem os agravantes, a agitação de questões constitucionais em sede de recurso, por si só, não atende à exigência do prequestionamento. Faz-se imprescindível que o Tribunal “ad quem” tenha efetivamente se debruçado sobre elas, na medida em que as admite como importantes para a solução da controvérsia.

E, conforme reconhecido nas razões recursais, o Tribunal de Justiça “se olvidou de apreciar e deliberar acerca da matéria posta pelos Recorrentes”. 

A matéria referente à suposta violação aos artigos da Constituição Federal não foi debatida no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além do seguinte julgado (com meus grifos):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]
I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].
(ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)

Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski;                         o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.
1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.
[…]
(com meus grifos)

Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.

Destaco, ainda, que, ao contrário do sustentado pelos recorrentes, o acórdão enfrentou de maneira clara e suficiente a controvérsia apresentada.

É pacífico que o dever de fundamentação das decisões judiciais exige apenas que o magistrado explicite as razões que entende pertinentes para firmar seu convencimento, ainda que de forma concisa.

E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 
(AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 

Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
 
Verifico, também, que o Tribunal de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, assentou a identidade do dano ambiental discutido nas ações individuais e na ação coletiva, reconhecendo a caracterização desta como macro-lide e a inexistência de prejuízo na suspensão dos feitos.

A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (eDoc 94, fls. 5-6):

[...]
Ordinariamente, inexiste litispendência, continência ou conexão entre ações coletivas e demandas individuais. De certo, o ajuizamento de uma ação civil pública não induz necessariamente a suspensão de demandas individuais ou o impedimento de sua propositura. Contudo, há excepcionalidades, como o caso em comento, em que admite-se a suspensão dos processos individuais. 
A Ação Civil Pública proposta para a questão envolvendo a Barragem de Pedra do Cavalo é qualificada como uma “macro-lide” de outros processos individuais. E os autos de origem versam sobre supostos danos ambientais causados pela operação da mesma Usina Hidroelétrica aos pescadores e marisqueiras da região. 
Como bem pontuado pelo Juízo de 1º Grau, na Decisão de ID 361187368, em que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos contra a mesma decisão ora combatida, o “dano ambiental objeto do processo coletivo proposto pela Defensoria Pública é o mesmíssimo dano ambiental de que se queixam os embargantes. Lá, no processo coletivo, a Defensoria Pública se volta contra o teste de calha realizado pelos embargados e aqui, neste processo individual, os embargantes dizem que a sua causa de pedir é outra, em tudo diferente daquele teste de calha, porque eles se voltam contra o que afirmam ser uma mudança perniciosa da salinidade das águas das quais tiram o seu sustento através da pesca. Bem, e donde viria essa suposta alteração da salinidade? Precisamente daquele teste de calha por meio do qual os embargados liberam colossais volumes de água doce em direção ao estuário do rio Paraguaçu“. 
Ademais, conforme Tema 589, fixado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.353.801/RS, “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”. 
Cumpre destacar, ainda, que a suspensão determinada não traz prejuízo às partes, conquanto as provas produzidas na Ação Civil Pública - ACP, poderão, inclusive, ser trasladadas para a ação individual.
[...]

Divergir das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, nos termos articulados pelos recorrentes, demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.

Portanto, para além dos óbices sumulares identificados pelo 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - Súmulas 282 e 356 do STF -, incide também à espécie o enunciado n. 279 da Súmula do STF.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Po fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente